Tribunal: TJSP
Processo: 1001898-89.2018.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA JUDICIAL – Arrolamento – Falsidade de procuração reconhecida – Cessões de direitos hereditários por instrumentos particulares - Invalidade – Homologação de partilha anulada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078058
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001898-89.2018.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que são apelantes
MANOEL BONIFACIO NETO, EDUARDO BONIFACIO SOBRINHO, ROSIMEIRE
BONIFACIO PERONA, CARLOS BONIFACIO, MARISA BONIFÁCIO PAIOLI,
MARLI BONIFACIO e MARILENA BONIFACIO ROCHA, é apelada VIVIANE
GRANCONATO BONIFACIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001898-89.2018.8.26.0587 -Voto no 18.247
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.:1001898-89.2018.8.26.0587
Comarca: São Sebastião (2a Vara Cível)
Apelantes: Manoel Bonifacio Neto e outros
Apelada: Viviane Granconato Bonifacio
Juiz: Guilherme Kirschner
Voto n. 18.247
EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA JUDICIAL
Arrolamento Falsidade de procuração reconhecida Cessões de
direitos hereditários por instrumentos particulares - Invalidade
Homologação de partilha anulada Recurso provido.
Trata-se de ação anulatória de sentença judicial,
pretendendo os autores a anulação da sentença homologatória proferida nos
autos do arrolamento dos bens deixados por Arnaldo Bonifácio, falecido em
02/02/1987, e Helena Navarro Bonifácio, morta em 28/05/2013, cuidando-se
do único bem imóvel do casal, localizado em São Sebastião, alegando os
requerentes que a inventariante Viviane, neta dos de cujus, ajuizou aquela
ação, em conluio com seu pai Arnaldo Bonifácio Júnior, sem o consentimento
dos demais oito herdeiros, apresentando procuração com assinatura falsa de
uma herdeira (Marli) e com sete cessões de direitos hereditários não
formalizados através de instrumento público, aduzindo que o herdeiro
Arnaldo, há cerca de seis anos, procurou os irmãos em razão de possuir
dívidas e pediu que cedessem seu direito à herança do único imóvel na praia,
para que pudesse apresentar o documento em seu condomínio e negociar suas
dívidas com oferta de garantia, comprometendo-se a devolver os documentos
de cessão posteriormente, e a cessão foi feita à filha de Arnaldo, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001898-89.2018.8.26.0587 -Voto no 18.247
3
requerida, e esta utilizou as cessões, além de procuração falsa da única
herdeira, que não concordou com a cessão, e obteve formal de partilha para
ser levado a registro no cartório de imóveis, sustentando, ainda, que a falecida
Helena fora induzida a assinar cessão de direitos hereditários em favor da ré.
Sustentam que por não terem sido realizadas por instrumento público, todas
as cessões estão eivadas de nulidade. Pleiteiam a anulação da sentença
homologatória que concedeu o formal de partilha.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação, condenando os autores ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, e a
coautora Marli nas penas por litigância de má-fé, aplicando-lhe multa de 1%
sobre o valor da causa corrigido (fls. 173/175).
Os autores apelaram afirmando que a sentença não
observou o dever de fundamentação, e que a pedido do pai da requerida, seis
dos apelantes assinaram o documento de cessão do imóvel à ré, bem como a
avó falecida Helena, e por não ter a herdeira Marli concordado, sua assinatura
foi falsificada em procuração na qual conferia poderes ao advogado Fábio
Augusto Manzano, e o arrolamento ajuizado com tais documentos tramitou
sem o conhecimento dos autores, e só tomaram conhecimento quando o
genitor da ré, Arnaldo, comunicou-lhes que sua filha era a única proprietária
do imóvel. Aduzem que a perita concluiu pela autenticidade da assinatura de
Marli na procuração, mas que tal assinatura fora inserida neste documento
mediante montagem, caracterizando a falsificação, de forma que a herdeira
Marli assinou uma procuração para patrono em um processo e tal foi incluída
em procuração diversa, nos autos do arrolamento de forma que a cessão de
direitos por Marli é inexistente, sendo que o juízo a quo desconsiderou a
conclusão do laudo pericial e afirmou o contrário do que a expert havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001898-89.2018.8.26.0587 -Voto no 18.247
4
concluído e ainda condenou a requerente Marli às penas por litigância de má-
fé. Argumentam, ainda, ser devido o reconhecimento da procuração como
inexistente e a anulação do arrolamento, em que foi apresentado documento
falso, além da extração de cópias deste feito e envio ao Ministério Público
para a apuração de crime de falsidade documental, e que houve nulidade do
negócio jurídico, esclarecendo que após muita insistência do genitor da ré,
houve a cessão de direitos hereditários pela viúva Helena e seus filhos, exceto
Marli, e com o posterior óbito de Helena houve ação de arrolamento de bens,
e por terem as cessões sido realizadas por instrumento particular, estão
eivadas de nulidade, pois não se utilizou da forma prescrita em lei, que é a
escritura pública, consoante o art. 1.793 do Código Civil, e também há
nulidade pelo fato de ter sido firmado pacto sobre herança de pessoa viva,
pois parte dos direitos pertenciam à Helena, que ainda era viva no momento
das cessões. Sustentam também ter havido violação do art. 1.794 do Código
Civil, pois à herdeira Marli não foi ofertado o direito de preferência das
quotas cedidas para a requerida, e porque a cessão de direitos dependeria de
procuração por instrumento público, e os herdeiros deveriam ter sido
chamados a confirmar as cessões, mas sequer foram intimados nos autos do
arrolamento, além do que fora aceita cessão de direitos hereditários de Helena
para uma neta, em detrimento dos demais 17 netos e nove filhos, pleiteando a
procedência da ação (fls. 178/195).
Foram
apresentadas
contrarrazões
(fls.
201/209)
pugnando-se pela manutenção da sentença.
É o Relatório.
O objeto da ação é a anulação da sentença homologatória
proferida nos autos do arrolamento dos bens deixados por Arnaldo Bonifácio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001898-89.2018.8.26.0587 -Voto no 18.247
5
e Helena Navarro Bonifácio, processo n. 1001112-16.2016.8.26.0587, sob o
argumento de que as cessões de direitos hereditários conferidas pelos
herdeiros à ora requerida são nulas, por não terem sido por instrumento
público, e que em relação à herdeira Marli, que não cedeu seus direitos, a
nulidade se deve à falsificação de procuração em seu nome, conferida ao
patrono da ré naqueles autos.
Conforme a conclusão do laudo pericial (fls. 120/139),
efetivamente ocorreu falsificação da concessão de poderes da coautora e
herdeira Marli Bonifácio ao patrono da ora ré Viviane, nos autos do
arrolamento que esta ajuizou (cópia da procuração às fls. 87 destes autos),
pois embora a assinatura aposta no mandato fosse autêntica, houve sua
montagem sobre o documento, caracterizando-se “falsificação na modalidade
de alteração por montagem” (fls. 136), que, como preleciona Tito Lívio
Ferreira Gomide1, montagens "são documentos que contêm partes de outros,
mediante artifício técnico fraudulento".
Destarte, é nula a procuração, e por conseguinte, não
poderiam ter sido exercidos poderem em seu nome para transferir sua cota
parte na herança dos de cujus à requerida.
Tampouco poderia ter sido atribuída à ré a titularidade
sobre os direitos da falecida Helena, pois esta, em vida, teria lhe cedido sua
meação tão somente em comodato, conforme fls. 39/41 dos autos do
arrolamento (processo de n. 1001112-16.2016.8.26.0587), que não se
confunde com direitos sucessórios, mas não a titularidade do imóvel.
Em relação aos demais autores, houve cessões de direitos
hereditários realizadas à ré por instrumento particular (fls. 19/36 dos autos do
1 GOMIDE, Tito Lívio Ferreira. Perícia Grafoscópica. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2000, p. 09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001898-89.2018.8.26.0587 -Voto no 18.247
6
arrolamento), não tendo efeitos de documento público, como proclamado.
Por ficção jurídica, o direito à sucessão aberta tem
natureza de bem imóvel, no que era expresso o inciso III do art. 44 do Código
Civil de 1916, e atualmente o inciso II do art. 80, daí, porque, era firme o
entendimento, já no direito anterior, diante do valor do negócio, de que a
cessão dos direitos hereditários somente tinha validade, se feita por escritura
pública, devendo seu reconhecida a nulidade do ato jurídico (art. 166, inciso
IV, do Código Civil)2.
Assim é expresso o atual art. 1.793 do Código Civil, sem
correspondência no anterior, que: "o direito à sucessão aberta, bem como o
quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por
escritura pública".
Por tais razões é de rigor a anulação da sentença
homologatória do arrolamento.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para
anular-se a r. sentença homologatória proferida nos autos n.
100112-16.2016.8.26.0587, para que outra decisão seja proferida, inclusive
apreciando-se o requerimento de envio de cópias ao Ministério Público, uma
vez que naqueles autos foi praticado eventual ilícito penal, condenando-se a
requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 15% do valor atualizado da causa.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
2 Art. 166. É nulo o ato jurídico quando:
IV - não revestir a forma prescrita em lei.